Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. CONDOMÍNIO REGULARIZADO. LOTE DESCONSTITUÍDO. ÁREA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. ART. 186 E 927 DO CC. RESTITUIÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO.
I – O Condomínio, ao realizar obras para escoamento das águas pluviais em frente ao imóvel dos autores, agravando a situação de erosão do lote, o que levou à sua inutilização no procedimento de regularização da área, é responsável pelo dano material suportado pelos proprietários do bem, devendo responder, nos moldes dos arts. 186 e 927 do CC.
II – O Condomínio deve restituir as taxas condominiais quitadas pelos autores diante da desconstituição do lote e não usufruto dos serviços por ele prestados.
III – Apelação dos autores provida. Apelação do réu desprovida.